Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005419-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GLEYCE MICHELLY TELES FLAVIO - CPF: 743.143.601-78 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), BILU - COMERCIO DE ONIBUS LIMITADA - ME - CNPJ: 05.482.295/0001-01 (AGRAVANTE), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MARCELO ROSSI - CPF: 591.721.690-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/85 – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 12 DA LEI No 7347/85 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
–

INAPLICABILIDADE DO PRECEITO DE PERIGO IMPLÍCITO – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL – MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou intenção de desfazimento dos bens.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: BILU – COMERCIO DE ÔNIBUS LIMITADA – ME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Bilu – Comércio de Ônibus Limitada - ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 1000283-79.2019.811.0059 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da Empresa Agravante e do corréu Marcelo Rossi, que
deferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos Requeridos, no valor atualizado de R$ 70.442,88 (setenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Aduz, em síntese, que, a decisão agravada deve ser reformada, por não ter observado a existência Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida Fiscal firmado pela Agravante perante a Prefeitura Municipal de São José do Xingú/MT por meio do Processo Administrativo no 82929/2014, no valor total de R$ 66.978,57 (sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser quitado em 60 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.116,30 (mil cento e dezesseis reais e trinta centavos), em que a Agravante já teria efetuado o pagamento de 20 (vinte) parcelas.

Sustenta que, a manutenção da decisão agravada representa dupla punição de forma ilícita, para o mesmo fato gerador, uma vez que já vem efetuando o pagamento do valor objeto da lide desde 15-9-2017.

Assevera a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando a continuidade da atividade empresária, bem como para que possa efetuar ao pagamento de salários de funcionários, do próprio acordo celebrado, impostos, sobrevivência do sócio administrador e inúmeras outras obrigações existentes.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID no 7476781 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID no 7619696, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

As contrarrazões vieram no ID no 8169678, pugnando pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja mantida a indisponibilidade de bens suficientes para o pagamento integral do valor da dívida, descontando-se as parcelas adimplidas.

A Agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento das parcelas acordadas com a Prefeitura de São José do Xingu/MT, relativas aos meses de maio e junho de 2019 (ID no 8350847).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 8393570 manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020